Tribunal: TJSP
Processo: 1004631-40.2015.8.26.0132
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
PRELIMINAR – Afronta aos dispositivos e princípios constitucionais – Não ocorrência – Preliminar rejeitada.

ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente típico – Comprovação das lesões (2o e 3o dedos da mão direita), do nexo causal e da incapacidade total e permanente do segurado para o trabalho – Aposentadoria por invalidez devida – Providos em parte os recursos oficial e voluntário do INSS.